Tribunal: TJDFT
Processo: 0702246-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0702246-58.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA MARIA DINIZ, MARIA LUIZA DIAS SIQUEIRA, MARLENE ELVIRA FEITOSA ALVES, MIGUEL FRANCISCO GOMES, MILTON LUIZ DE BRITO AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUZIA MARIA DINIZ e outros contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL – SLU: Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença. Anote-se e comunique-se. Intime(m)-se o REQUERIDO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU a impugnar(em), caso queira(m), o requerimento em apreço, nos termos do art. 535 do CPC. Apresentada impugnação, intime-se o credor para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Identificado excesso de execução, o devedor deverá alegar de plano o valor que reputa correto, sob pena de não conhecimento da impugnação. Em atenção ao disposto na Súmula no 345/STJ, fixo honorários de advogado no importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico a ser verificado ao final da presente fase processual, haja vista que são devidos independentemente de apresentação de impugnação por parte do(a) devedor(a), uma vez que há entendimento fixado pela Corte da Cidadania, no sentido de que no cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva, que certamente guarda certo grau de cognitividade, é preciso que se apure não somente o quantum debeatur, mas também o an debeatur, ou seja, se os demandantes de fato são credores das importâncias fixadas no bojo da ação coletiva. Não havendo qualquer oposição ao pedido sub examine, expeça-se, de imediato, Requisição de Pequeno Valor – RPV ou Precatório, conforme o caso. Em se tratando de impugnação parcial, a parte incontroversa será objeto de cumprimento imediato, com a expedição da respectiva ordem de pagamento. Defiro o ingresso de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS como terceiro interessado no feito. À secretaria, promova as medidas necessárias. Defiro o destaque de honorários no importe de 20% em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, conforme o contrato juntado em ID 46018681. Os Agravantes sustentam que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi celebrado com a entidade sindical e que não foram apresentados contratos individuais para autorizar o pedido de retenção de honorários, consoante exige o § 4o do artigo 22 da Lei 8.906/1994. Salientam que a coisa julgada alcança todos os servidores da categoria e autoriza execução individual independentemente de filiação ao sindicato. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para inadmitir o Agravado como terceiro interessado e a retenção de honorários advocatícios. Preparo recolhido (fl. 1 IDs 14046016 e 14046017). É o relatório. Decido. Os honorários advocatícios, contratuais ou de sucumbência, pertencem ao advogado. Mas há uma importante distinção quanto à perspectiva executória: só os honorários de sucumbência estão compreendidos na condenação e por isso podem ser objeto de execução autônoma. De toda sorte, os honorários convencionais, embora não estejam compreendidos na condenação, podem ser pagos diretamente ao advogado mediante dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, a teor do que dispõe o artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, in verbis: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Nada obsta, portanto, que se assegure ao advogado, mediante a juntada aos autos do contrato de honorários antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, a reserva do valor respectivo para pagamento direto. Sobre o tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE RPV. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 1. Esta Corte, no julgamento do REsp 1.347.736/RS, sob a égide do art. 543-C do CPC/1973, decidiu pela autonomia dos honorários em relação ao crédito principal, inclusive no que pertine à forma de expedição do requisitório. 2. No entanto, esse entendimento não abarca os honorários contratuais, embora permaneça a faculdade do causídico de buscar a reserva dos valores mediante a juntada do contrato celebrado com seus clientes. 3. Precedentes do STJ (REsp 1.768.675/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/12/2018; AgInt no REsp 1.625.004/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 21/5/2018) e do STF (RE 1.094.439 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/3/2018; RE 1.035.724 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 20/9/2017). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.775.676/DF, 2a T., rel. Min. Og Fernandes, DJe 18/03/2019). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DA VERBA SOBRE O VALOR PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. MOMENTO. MANDADO DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU LEVANTAMENTO. RPV. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.347.736/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, decidiu pela autonomia dos honorários em relação ao crédito principal, inclusive no que concerne à forma de expedição do requisitório. 2. Contudo, os honorários contratuais, como não decorrem da condenação, não podem ser objeto de RPV, tendo-se em conta o regime estabelecido no art. 100 da Constituição Federal. Assim, quanto a essa espécie de honorários, assegura-se ao advogado a possibilidade de requerer sua reserva, mediante juntada do contrato de prestação de serviços aos autos, antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, se não houver litígio já instalado a esse propósito entre o patrono e seu cliente. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1.768.675/PR, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/12/2018). Com efeito, não há empecilho processual algum a que os honorários contratuais sejam deduzidos da quantia a ser liberada à parte, mediante alvará ou precatório, desde que tempestivamente juntados aos autos o instrumento respectivo. A propósito, assentou este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. JUNTADA DO CONTRATO AOS AUTOS ANTES DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE LEVANTAMENTO OU PRECATÓRIO. ART. 22, § 4o, DO ESTATUTO DA OAB. POSSIBILIDADE. 1. Segundo o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, os honorários - sejam contratuais, sejam resultantes da sucumbência - constituem direito do advogado, direito autônomo, que não pode ser confundido com o direito da parte, conforme art. 22, caput e § 4o, e 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB). 2. O § 4o,do art. 22, do Estatuto da OAB, dispõe que "se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou". 3. Dessa forma, os advogados podem postular a retenção dos honorários sucumbenciais e contratuais, em nome próprio, nos mesmos autos da execução, mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais, previamente ao mandado de levantamento ou precatório. 4. Agravo provido. (AGI 07086275320188070000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho DJE 22/02/2019). Cabe ressalvar apenas que essa possibilidade não impede que a parte possa fazer uso das prerrogativas de que cuidam os §§ 11 e 13 do artigo 100 da Constituição, dispositivos que têm a seguinte redação: Art. 100. § 11. É facultada ao credor, conforme estabelecido em lei da entidade federativa devedora, a entrega de créditos em precatórios para compra de imóveis públicos do respectivo ente federado. § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Nesse contexto, em princípio nada obsta a reserva dos honorários advocatícios previstos no “Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios (Restituição Taxa de Custeio Tíquete)” celebrado com o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA/DF, in verbis: CLÁUSULA SEGUNDA – DOS HONORÁRIOS E DAS DESPESAS Serão devidos honorários advocatícios a CONTRATADA no percentual de 20% (vinte por cento) do valor a ser pago a cada um dos beneficiários da ação de que trata a cláusula anterior, a título de honorários advocatícios ad exitum. Todavia, à primeira vista o contrato em que se apóia a pretensão do Agravado é ineficaz em relação aos Agravantes, que dele não participaram e que, por conseguinte, não são alcançados por sua abrangência obrigacional. A propósito do tema, decidiu esse Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÕES INIDIVIDUAIS DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS DESTACADOS DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO INDEVIDO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 100, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que a Súmula Vinculante n. 47 restringe-se aos honorários de sucumbência e não abrange os honorários contratuais. O enunciado não prescreveu o direito de o advogado da parte vencedora receber os honorários decorrentes de contrato de prestação de serviços de advocacia diretamente da parte sucumbente, de forma destacada e independente do crédito principal, mas apenas declarou o caráter alimentar da verba. Precedentes. 2. O entendimento de que a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais também exsurge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ademais, o contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê autorização para a retenção dos honorários pactuados foi celebrado entre o escritório de advocacia e a entidade sindical. 4. Ao final, o escritório de advocacia será o único credor dos honorários advocatícios contratuais. Havendo um só credor, o destacamento dos honorários contratuais do crédito principal importa em fracionamento indevido do valor da condenação, com violação ao disposto no art. 100, § 8o, da Constituição Federal. 5. O pagamento separado dos honorários contratuais que não foram incluídos na condenação da Fazenda Pública, não são do seu conhecimento e não decorrem, necessariamente, da ação de conhecimento ou da correspondente execução, porque podem ser cobrados extrajudicialmente ou, até mesmo, mediante o ajuizamento de ação autônoma contra o cliente devedor, rompe a sistemática dos precatórios, que possibilita à Fazenda Pública o adequado planejamento fiscal e orçamentário de suas despesas. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (EXE 2007.00.2.008382-1; Conselho Especial, Des. rel.: João Timóteo de Oliveira, DJe: 07/05/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS DESTACADOS DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO INDEVIDO E VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 100 E §8o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A Ação foi julgada integralmente e resolveu a matéria recursal, nos exatos limites do agravo interno interposto. 2. No acórdão recorrido, ficou resolvido que a questão sobre a autonomia entre o crédito a ser recebido pelo jurisdicionado; e o valor devido a título de honorários advocatícios; restringe-se aos sucumbenciais, e que os honorários contratuais não podem ser destacados do precatório originário. 3. A questão da retenção dos honorários contratuais com fundamento no art. 22, §4o, da Lei n. 8.906/94, também foi expressamente e satisfatoriamente resolvida no acórdão recorrido, com base nas peculiaridades do caso concreto. 4. Destacou-se que, no caso dos autos, o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado exclusivamente com a entidade sindical não obriga diretamente os substituídos. 5. Havendo apenas um devedor (Sindicato) e um credor (Escritório de Advocacia), o destacamento dos honorários contratuais dos créditos devidos de forma individualizada a cada um dos substituídos importa em fracionamento indevido do valor da condenação, com violação a dispositivos constitucionais. 6. Negado provimento aos Embargos de Declaração. (00083826920078070000; Conselho Especial; Des. rel.: João Timóteo de Oliveira, DJe 18/10/2019). Não se desconhece a inclusão, no artigo 22 da Lei 8.906/1994, do § 7o pela Lei 13.725/2018, com o seguinte teor: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. § 7o Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades. Trata-se, no entanto, de norma de direito material que não tem eficácia retroativa. Comparecem, assim, à primeira vista, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). De outro lado, o periculum in mora advém do risco dos consectários processuais advindos do destaque dos honorários determinados pela decisão recorrida. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso quanto à reserva dos honorários contratuais. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator